Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700027-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE KLER DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3 o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para para realização de transferência e internação da autora em leito de unidade de tratamento intensivo (UTI) - que atenda as suas necessidades, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Verifica-se que a agravante foi admitida no leito de UTI do Hospital Regional de Santa Maria em 11/01/2025 e pede a extinção do feito, conforme manifestação da Denfensoria Pública no ID 67811978. Diante da admissão da parte em leito de UTI, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA